Tribunal: TJES
Processo: 5036837-92.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036837-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 5036837-92.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VÍCIO DO PRODUTO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação anulatória de ato administrativo, ajuizada por Zurich Minas Brasil Seguros S/A visando à anulação ou redução de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, decorrente de reclamação de consumidor que noticiou vício em produto adquirido e ausência de restituição do valor após o decurso do prazo legal de 30 dias. Embora a empresa tenha reconhecido a falha e acordado com o reembolso durante audiência de conciliação, deixou de cumprir o pacto, resultando na imposição de multa administrativa que foi posteriormente reduzida pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a multa administrativa aplicada pelo PROCON observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (II) estabelecer se a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor da multa devem seguir a legislação municipal; (III) determinar se houve sucumbência recíproca, com reflexos na distribuição de custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa administrativa imposta pelo PROCON possui fundamento no poder de polícia para coibir infrações às normas de proteção ao consumidor, sendo plenamente legítima nos termos do art. 57 do CDC.

4. A penalidade deve ser proporcional à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor, sob pena de nulidade por violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A multa inicialmente fixada em R$ 38.181,59 e posteriormente reduzida para R$ 10.000,00 mostrou-se ainda excessiva em relação ao valor do produto (R$ 279,00), sendo razoável nova redução para R$ 2.000,00, quantia suficiente para efeito pedagógico e sancionatório sem configurar enriquecimento indevido.

6. A correção monetária da multa deve observar o IPCA-E, conforme o art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000, enquanto os juros de mora devem seguir o percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/1997, a partir do trânsito em julgado.

7. Houve sucumbência recíproca, pois a autora obteve a redução da multa, mas não teve acolhido seu pedido de anulação, impondo-se a repartição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo possível sua revisão judicial quando se mostrar desproporcional ao caso concreto.

2. O valor da multa deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC.

3. A atualização monetária de créditos municipais deve observar o IPCA-E e os juros de mora de 1% ao mês, conforme legislação local vigente.

4. A sucumbência recíproca impõe a divisão proporcional de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CDC, arts. 18, 48, 56 e 57; Decreto nº 2.187/1997, art. 18, I; Decreto nº 11.138/2003, Anexo II, Grupo II, item 3; CPC, arts. 85, § 8º, e 86; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal nº 4.452/1997, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1814097/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2019, DJe 10.09.2019; TJES, ApCiv 024110004199, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 24.08.2021; TJES, ApCiv 100210028815, Rel. Subst. Helimar Pinto, j. 10.08.2021; TJES, ApCiv 024140171539, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 20.07.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIM
ID
ADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
S
RECURSO
S
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______de ______ de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5036837-92.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O PROCON Municipal de Vitória instaurou o Processo Administrativo de n.º 148/2019, em razão da reclamação formulada pelo consumidor Daniel Manoel da Silva, que noticiou a prática de condutas abusivas perpetradas pela empresa autora e pela empresa Via Varejo S/A, consistente em vício do produto adquirido, cujo valor não foi restituído após o prazo legal de 30 [trinta] dias para que o problema fosse solucionado.

Embora a empresa requerente tenha comparecido à Audiência de Conciliação designada pelo PROCON Municipal de Vitória, confessado a prática de conduta abusiva na relação de consumo e concordado em efetuar o devido reembolso da quantia despendida pelo consumidor, descumpriu o acordo firmado perante a conciliadora do Procon Municipal de Vitória.

Dessa forma, a conclusão adotada no âmbito administrativo foi no sentido de julgar procedente a reclamação formulada pelo consumidor, e, via de consequência, aplicar a multa com fundamento nos artigos 48 e 56 do CDC e também do art. 18, inciso I, do Decreto Federal nº 2.187/1997 e no Grupo II, item 3, do Anexo II do Decreto Federal nº 11.138/2003.

Sendo assim, uma vez identificada conduta violadora das normas consumeristas, a imposição de multa pelo órgão de defesa do consumidor se mostra adequada e condizente com a sua finalidade, que consiste na punição da prática do ato vedado por lei, bem como em coibir a reiteração da conduta infracional.

Deste modo, efetivamente houve violação ao Código de Defesa do Consumidor e a aplicação da multa encontra-se dentro do Poder de Polícia do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES.

Esta multa foi reduzida pela sentença para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contudo, ainda assim a requerente pretende a sua redução alegando desproporcionalidade.

Sabe-se que a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da

legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito a tais princípios o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, tendo como fundamento a aplicação da Lei.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Melo leciona que “Quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.” (
In
Curso de Direito Administrativo, 25ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2008, p. 110)

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamenta a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e pelo bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Ressaltando essa questão, Carmem Lúcia Antunes Rocha afirma que “O Direito somente pode ser considerado legítimo quando veiculador da justiça material buscada em sua realização para a sociedade, somente pode ser considerado comportamento administrativo jurídico, quer dizer, legal e legítimo, quando for ele dotado de razoabilidade, pois a desrazão da conduta afasta-a da juridicidade obrigatória para a Administração Pública” (
In
Princípios Constitucionais da Administração Pública, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1994, p. 113).

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Já de acordo com o Parágrafo único do aludido artigo 57, a multa será em montante não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 3.000.000,00 (três milhões) de vezes o valor da UFIR ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Rizzato Nunes lembra que “o dispositivo do parágrafo único deixa uma margem de discricionariedade tão grande ao órgão impositor da multa que pode beirar a ilegalidade sua implementação. É que a norma não dá critérios para a determinação do quantum da multa; apenas mínimo e máximo, porém numa distância exagerada entre os dois” (
In
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Saraiva, 4ª edição, São Paulo, 2009, p. 648).

No mesmo sentido, anota Leonardo de Medeiros Garcia que “a penalidade mais comum imposta pelos órgãos de Proteção ao Consumidor é a pena de multa que, nos termo do art. 57 do CDC, tem como critérios estabelecidos para a graduação: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida e c) condição econômica do fornecedor” (
In
Direito do Consumidor - Código Comentado e Jurisprudência, Editora Impetus; Niterói, 2009, p. 339).

Este entendimento também é defendido por Zelmo Denari, que escreve que “o artigo estabelece critérios a serem observados pelo legislador para graduação da multa, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômico do fornecedor. Como se decalca, os limites quantitativos da penalidade pecuniária foram confiados ao prudente arbítrio do legislador, que poderá levar em consideração - como agravante ou atenuante auferida ou a condição econômica do fornecedor” (
In
Código de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pelegrini Grinover ... [et al], 10ª edição, Ed. Forense Ltda., Rio de Janeiro, 2011, p. 668).

Todos têm ciência de que o PROCON tem competência para aplicar multas administrativas no exercício do seu poder de polícia, objetivando a defesa do consumidor.

Confira-se o entendimento proclamado pelo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ - REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019).

E a aplicação de multa pelo PROCON deve ter como parâmetro o artigo 57, caput, da Lei nº 8.078/1990 que dispõe ser a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

No caso, o consumidor
Sr. Daniel Manoel da Silva
apresentou reclamação junto ao
PROCON Municipal de Vitória
em face das empresas
Zurich Minas Brasil Seguros S/A
e
Via Varejo S/A
alegando ter
contratado seguro de
Garantia Estendida
para o produto
aspirador
de pó da marca
Electrolux
, o qual foi encaminhado para reparo em
13/11/2018
.

Sustentou, entretanto, que até a data da reclamação não havia recebido o bem reparado.

Diante disso, requereu a
restituição da quantia de R$ 279,00
(duzentos e setenta e nove reais)
, correspondente ao valor pago pelo produto objeto da demanda, sendo que a multa mesmo reduzida pela sentença de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil e cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) que corresponde a aproximadamente a 35 (trinta e cinco vinte) vezes o valor questionado, mostra-se desproporcional.

Reitere-se que a multa não se reverte ao consumidor e, sim, ao Município de Vitória, não havendo sentido ser mantida a sentença recorrida quanto ao valor da multa, que deverá ser reduzida ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor suficiente para punir a seguradora por sua conduta, evitando que a prática se repita futuramente em outros processos administrativos.

Desse juízo:

“EMENTA APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE MULTA ELEVADA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. É totalmente desproporcional a aplicação de multa no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) equivalente a aproximadamente 8 (oito) vezes o valor do produto que apresentou defeito que deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), suficiente para punir a empresa pela sua conduta, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora.

4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. - Conforme a jurisprudência do STJ a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, §8°), até mesmo por isonomia, deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto.

6. - Recurso provido parcialmente para reduzir o valor da multa administrativa.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110004199, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE REDUÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA POSSIBILIDADE - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO.

1. A sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia exercido pelos entes públicos, que lhes atribui competência para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

2. A validade dos atos administrativos exige a observância dos princípios constitucionais, dentre os quais se destacam os da legalidade, da finalidade, da motivação, da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A multa administrativa fixada no valor de R$ 23.765,11 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e onze centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de vício de qualidade em um eletrodoméstico adquirido por 810,00 (oitocentos e dez reais), devendo ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao princípio da isonomia, deve ser aplicada tanto na hipótese em que a verba se revelar ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal, para que se evite o enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto (STJ - REsp 1807495/DF).

6. Hipótese em que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado pelo MM. Juiz de 1º Grau atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Recurso de Whirlpool S. A. parcialmente provido. Recurso do Município de Vitória desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210028815, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/09/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO PROCON MULTA MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA PORTE DA EMPRESA CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÓRIO ATUALIZAÇÃO PELO VRTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A teor do entendimento sufragado pelo E. Pretório, as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. (ARE 1099233 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 24-05-2018 PUBLIC 25-05-2018). Preliminar rejeitada.

2. É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

3. Se por um lado o valor fixado pelo PROCON a título de multa se revela deveras elevado, por outro prisma a redução feita pela instância singular também se mostra bastante rigorosa.

4. Na espécie, sopesando as peculiaridades do caso, tenho que a fixação da sanção pecuniária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra consentânea com diretrizes do instituto, sendo este valor apto a atender seu viés pedagógico e sancionatório, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa em favor dos PROCON.

5. Deverá ser adotado, para fins de atualização, o valor de referência do tesouro estadual (VRTE), uma vez que cuida a hipótese de multa imposta à empresa privada, consoante dispõe a Lei 6.556/2000. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024120451661, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019.

6. Correto o édito monocrático ao adotar como base de cálculo para a fixação da verba honorária o proveito econômico obtido pela autora/apelada, consubstanciado no valor reduzido da sanção pecuniária inicialmente imposta pelo PROCON apelante. 7. Recurso provido em parte.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140171539, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

Ademais, quanto a correção monetária, lembre-se que o art. 2.º da Lei nº 5.248/2000 do Município de Vitória prescreve expressamente que, em 1.º de Janeiro de cada exercício, a atualização dos créditos da Fazenda Pública Municipal deverá ser feita com base no IPCA-E acumulado no exercício imediatamente anterior:

“Art. 2.º. Em 1º de janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido convertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.”

Noutra parte, quanto aos juros de mora, o art. 4.º da Lei n.º 4.452/1997 do Município de Vitória dispõe que os juros de mora sobre o valor de créditos tributários ou não correspondem a 1% ao mês.

“Art. 4.º Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.

Parágrafo Único - O pagamento integral e à vista dos créditos de que fala o caput deste artigo, terá redução de 50% (cinquenta por cento) no juros de mora.”

Destaque-se, a propósito, que o art. 3º. da Emenda Constitucional nº 136/2025 revogou o art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021 que dispunha que “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Esclareça-se, noutra parte, que havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

Anote-se, ainda, que houve sim sucumbência recíproca porque a requerente pretendeu (1) a anulação da multa o que foi rechaçado tendo em vista que a tese de ilegalidade da multa não foi acolhida, e (2) redução da multa tese que foi acolhida, havendo, portanto, decaído de um dos pedidos, o que atrai a regra do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Por estas razões, dou provimento parcial ao recurso da de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. para reduzir a multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Outrossim, dou provimento parcial ao recurso do Município de Vitória para determinar que a multa seja corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a fixação e a acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado até a data do efetivo pagamento.

Noutra parte, em razão da sucumbência recíproca, condeno a requerente e o requerido ao aos pagamento de custas
pro rata
, devendo o Município de Vitória restituir à requerente metade do valor das custas iniciais já recolhidas.

E condeno a requerente e o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% (dez por cento) do valor da multa reduzida.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)